Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO E COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de organização criminosa, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que as circunstâncias em que os crimes foram praticados indicam a periculosidade do paciente e dos demais denunciados, o que, aliado às condenações definitivas do paciente, indicam que ele está a merecer maior rigor do Estado.
4. A demora processual mostra-se justificada, em razão não só da pandemia, que determinou o atraso e a remarcação das audiências por tempo considerável, bem como pela complexidade do feito, quantidade de réus, pelos inúmeros pedidos e pelas intercorrências, não se tratando de desídia do juízo, o qual está atendo ao feito.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.